Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-98.2023.8.11.0048
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000443-98.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), EDILEUSA FONTANELI SILVA - CPF: 318.325.471-91 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000443-98.2023.8.11.0048

Recurso Cível Inominado n.º
1000443-98.2023.8.11.0048

Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrida
:
Edileusa Fontaneli Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

DESCONTOS INDEVIDOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai apenas pela verificação da conduta, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000443-98.2023.8.11.0048

Recurso Cível Inominado n.º
1000443-98.2023.8.11.0048

Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrida
:
Edileusa Fontaneli Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bmg S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 211337236): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco recorrente a restituir os valores cobrados indevidamente, em dobro, bem como ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 211337245): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a legalidade dos serviços contratados.

Contrarrazões (Id.
211337249): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000443-98.2023.8.11.0048

Recurso Cível Inominado n.º
1000443-98.2023.8.11.0048

Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrida
:
Edileusa Fontaneli Silva.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Edileusa Fontaneli Silva
em face do
Banco Bmg S.A.,
em razão de cobranças de serviços não contratados.

Diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco recorrente à restituição do valor descontado a título de cartão de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais, insurge-se a instituição financeira demandada.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora percebeu que vem sofrendo descontos em seus holerites, por serviços que alega não ter contratado ou anuído e que o valor das cobranças realizadas totalizam o montante
de R$ 5.736,44 (cinco mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
.

A instituição financeira recorrente alega que não houve cobrança indevida, pois a autora contratou os serviços cobrados, todavia, em que pese tais alegações, não foi juntada nos autos nenhuma prova que viesse a aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

No que tange às telas de sistema trazidas nos autos, tratam-se de provas unilaterais, logo, não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria, o entendimento assente é neste sentido:

“As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

Desse modo, restou efetivamente comprovada nos autos a falha na prestação de serviço, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.
Cabível, portanto, a condenação pelos danos morais sofridos, que, neste caso, é na modalidade
in re ipsa.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Registra-se que o Código do Consumidor determina, em seu artigo 42, parágrafo único, que, quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança é indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição em dobro, como determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10014076620198110037 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2021)”.

O
quantum
indenizatório, fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais da autora,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Saliento que, para o caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024